Tribunal: TJDFT
Processo: 0722521-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MOVIMENTAÇÃO NA CONTA POUPANÇA ATÍPICA. NÃO EVIDENCIADA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC visa a proteger a pequena reserva financeira da família.
3.Para considerar impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento precedente.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.
5. No caso, ausente qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravada, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança é medida que se impõe.
6.Precedentes: Acórdão 1678378, 07435125420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 15/3/2023, Data da Publicação: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1675522, 07424568320228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 8/3/2023, Data da Publicação: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.